Tribunal: TJMT
Processo: 1011721-30.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 1011721-30.2017.811.0041
Recorrente: FLÁVIO JOSÉ FOLADOR e OUTRA
Recorrido: AMAGGI & LD COMMODITIES S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 8733747) interposto por FLÁVIO JOSÉ FOLADOR e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação, com a seguinte ementa (id. 78453468):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA 40% (QUARENTA POR CENTO) – VALOR ADEQUADO AO CASO – AGRAVO DESPROVIDO.
“Nos contratos de compra e venda de entrega futura de grãos, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é risco inerente à produção agrícola, motivo pelo qual não se aplica a Teoria da Imprevisão, devendo permanecer íntegras as condições contratuais inicialmente ajustadas.” (TJMT, AP n.o 00008916420048110045, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 29/10/2019).
Fixada a multa contratual em valor correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor do contrato, mostra-se exorbitante, contudo, existindo dúvida quanto à real causa da não entrega da soja, é prudente que não haja uma redução drástica desse percentual, posto isso, o montante equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre o valor do produto melhor se adéqua à hipótese, não permitindo a redução além desse percentual. (AgInt n° 1011721-30.2017.811.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 84417457.
Os recorrentes sustentam em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 1.022, I e II, do CPC, ao fundamento de que houve omissão e contradição no acórdão, já que não houve a devida apreciação das questões suscitadas, em especial quanto a inequívoca possibilidade de redução das perdas e danos para 10%, preconizando a aplicação do art. 413 do CC; e
(ii) violação aos arts. 389, 413 e 483, do CC ao argumento de que pela teoria da imprevisão, há possibilidade de rescindir o contrato por fatores externos a atividade dos recorrentes. Justifica que o caso dos autos não se trata de compra futura e não contrato aleatório, como entendeu o acórdão hostilizado.
Recurso tempestivo (id. 87457458). Preparado (id. 87669993). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 91090972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I e II do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado suficientemente as questões suscitadas, em especial quanto a inequívoca possibilidade de redução das perdas e danos para 10%, preconizando a aplicação do art. 413 do CC.
Ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que restou ponderado o seguinte:
“Assim, tendo em vista que embora a parte tenha apresentado laudos que, em tese, demonstrariam a efetiva frustração da safra, essa tese não restou inconteste, porquanto não foram juntadas fotografias da plantação, bem como não foi emitida perícia detalhada sobre a plantação. De maneira que, o inadimplemento pode ter ocorrido por mera liberalidade dos produtores, ora apelantes. Portanto, existindo dúvida quanto à real causa da não entrega da soja, o caso sub judice não autoriza uma redução drástica desse percentual, posto isso, o montante equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre o valor do produto melhor se adéqua à hipótese”. (grifei).
Afere-se que, ao decidir a questão, o acórdão hostilizado aparenta ter enfrentado a questão suscitada. Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. [...] (REsp 1863707/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, I e II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Os recorrentes sustentam violação aos arts. 389; 413 e 483 do CC, ao argumento de que, pela teoria da imprevisão, há possibilidade de rescindir o contrato por fatores externos a atividade dos recorrentes.
Todavia, ao julgar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício consignou em suas razões de decidir a inaplicabilidade da teoria da imprevisão, com os seguintes fundamentos:
“A primeira alegação dos apelantes se refere à aplicação da teoria da imprevisão, decorrente da frustração da safra, ocasionada pela estiagem ocorrida à época do cultivo da soja.
Pois bem. Sobre esse tema, é consabido que a frustração de safra é fato previsível às plantações, sendo certo que doutrina e jurisprudência convergem no entendimento de que as variações climáticas, não fator que autoriza o reconhecimento dessa teoria, uma vez que ínsita às atividades agrícolas.
(...)
Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, ao tratar da matéria, elucida que:
“O princípio da obrigatoriedade dos contratos não pode ser violado perante dificuldades comezinhas de cumprimento, por fatores externos perfeitamente previsíveis. O contrato visa sempre a uma situação futuram um porvir. Os contratantes, ao estabelecerem o negócio, têm em mira justamente a previsão de situações futuras. A ‘imprevisão’ que pode autorizar uma intervenção judicial na vontade contratual é somente a que refoge totalmente às possibilidades de previsibilidade. [...]
Desse modo, questões meramente subjetivas do contratante não podem nunca servir de pano de fundo para pretender uma revisão nos contratos. A imprevisão deve ser um fenômeno global, que atinja a sociedade em geral. [...] É a guerra, a revolução, o golpe de Estado, totalmente imprevistos. (Direito civil: teoria geral das obrigações e dos contratos. São Paulo: Atlas, 2013, p. 486).
Desse modo, a variação climática é risco inerente à produção, sendo certo que o produtor rural ao celebrar a contratação sobre safra futura, deve considerar essa variável.
(...)
Destarte, incabível a pretensa rescisão do instrumento contratual, pautada na teoria da imprevisão, uma vez que a frustração da safra é risco inerente aos contratos agrícolas, de maneira que não se pode utilizar dessa escusa para a hipótese em comento”. (grifei).
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1233352/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1808110/DF, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por ambos os fundamentos.
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, a alegada violação aos arts. 389; 413 e 483 do CC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça